Tribunal: TJBA
Processo: 0504742-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504742-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO ANDRADE E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

APELADO: UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, JOSE ANTONIO SCHULLER DA CRUZ, DORA MARIA DAS NEVES SCHULLER

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por familiares de menor recém-nascida contra plano de saúde, visando à autorização e custeio de cirurgia cardíaca pediátrica urgente, indicada por médico assistente e não disponível no hospital de origem.

2. Sentença de improcedência sob fundamento de que a ré autorizou o procedimento em prazo razoável, inexistindo conduta ilícita.

3. Recurso de apelação interposto pelos autores, alegando que a autorização ocorreu apenas após a concessão de tutela provisória, e que a demora da operadora violou o dever de boa-fé objetiva e comprometeu a saúde da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da demora na autorização do procedimento cirúrgico de urgência; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas ser interpretadas em favor do consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

4. Constatado nos autos que a menor se encontrava em estado grave, com indicação de transferência urgente para realização de cirurgia, sendo o pedido encaminhado em 26/01/2017 e autorizado somente em 01/02/2017, após deferimento de tutela de urgência.

5. A demora da operadora, mesmo ciente da urgência e diante de reiteradas solicitações, caracteriza conduta omissiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. O atendimento à ordem judicial, e não iniciativa espontânea da operadora, motivou o cumprimento da obrigação, evidenciando a falha no serviço.

7. A recusa injustificada à cobertura de procedimento essencial à vida da segurada ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 657717/RJ).

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 15.000,00, com base na proporcionalidade e na gravidade da conduta, atendendo aos critérios de reparação e desestímulo à repetição da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa ou demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. A autorização de procedimento somente após ordem judicial não exime a operadora da responsabilidade pela mora indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504742-03.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAURICIO ANDRADE E SILVA e outros (2) e como apelada UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .